Tribunal: TJSP
Processo: 2054714-36.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – Paciente colocado em liberdade em razão da revogação da preventiva - Circunstância que denota que o objeto se esvaiu - Ordem prejudicada.